Tribunal: TJPA
Processo: 0818915-97.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818915-97.2023.8.14.0000

PACIENTE: SANDOVAL FARIAS LOBATO, ALESSANDRO DOS ANJOS LOBATO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE AFUÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA.

PLEITO DE ISENÇÃO DA FIANÇA.

CABIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DA FINAÇA. VALOR FIXADO DESPROPORCIONAL ÀS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA.

1.
Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante por, em tese, ter praticado o delito insculpido no artigo 129, §3º, do CPB (Lesão Corporal Seguida de Morte).

2. Observa-se que
a fiança arbitrada em 05 (cinco) salários-mínimos pelo juízo de primeiro grau se encontra desproporcional as condições financeiras dos pacientes.

3. O valor determinado deve ter relação com a lesividade da conduta delituosa, em comunhão com a situação econômica dos réus, o que deve levar a redução da fiança em 02 salários mínimos.

4. Habeas corpus, conhecido. Ordem parcialmente concedida
para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, reduzir o valor da fiança arbitrada pelo juízo
a quo
em 02 (dois) salários-mínimos para cada paciente.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e
concessão parcial
da ordem para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, reduzir o valor da fiança arbitrada pelo juízo
a quo
em 02 (dois) salários-mínimos para cada paciente.

....ª Sessão Ordinária via Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia .... de ...... de ...... e término no dia ..... de ......... de ......

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, __________de___________de 2024

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HC nº 0818915-97.2023.8.14.0000

Paciente:
SANDOVAL FARIAS LOBATO e ALESSANDRO DOS ANJOS LOBATO

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE AFUÁ/PA

Processo de origem nº 0800915-43.2023.8.14.0002

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Advogado, em favor de SANDOVAL FARIAS LOBATO e ALESSANDRO DOS ANJOS LOBATO, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única Comarca de Afuá-PA, nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800915- 43.2023.8.14.0002.

Narram os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 17278515), que em 26/11/2023, os pacientes foram presos em flagrante e apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Afuá/PA, acusados de terem agredido fisicamente o Sr. Rosivaldo dos Santos Lima, que teria recebido atendimento médico na Unidade Mista de Saúde daquele município, porém não teria resistido, vindo à óbito na manhã do dia 27/11/2023, sendo-lhes imputado o crime descrito no art. 129, § 3º do Código Penal.

Asseveram que a autoridade coatora homologou o auto de prisão em flagrante e arbitrou fiança de 10 (dez) salários-mínimos para cada coato, além de outras medidas cautelares do art. 319, do Código de Processo Penal.

Alegam que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, por possuírem condições pessoais favoráveis (primários, bons antecedentes, com ocupação lícita, residência fixa, paciente Sandoval com sete filhos); cabimento de liberdade provisória sem fiança. Por fim, pleiteiam a concessão de medida liminar para que seja expedido Alvará de Soltura para que possa responder o processo em liberdade.

Os autos foram distribuídos em regime de plantão, tendo Juiz Convocado, Sérgio Augusto Andrade Lima, que entendeu não ser regime de plantão.

Em seguida os autos vieram a minha relatoria, onde deferi parcialmente a liminar, a fim de reduzir a fiança ao patamar de 02 dois salários-mínimos e solicitei informações à Autoridade Coatora, que as prestou em 11.12.2023, conforme Id 17363653.

O Ministério Público se manifestou pela confirmação da liminar.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante por, em tese, ter praticado o delito insculpido no artigo 129, §3º, do CPB (Lesão Corporal Seguida de Morte).

A questão meritória diz respeito a dispensa do pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau em 05 salários-mínimos, totalizando o valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), sob alegação de que os pacientes não possuem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado.

Em 07/12/2023, após os autos virem a minha relatoria, deferiu a medida liminar em parte, reduzindo o valor da fiança arbitrada na origem:

“
O cerne do debate cinge-se em saber se o valor estabelecido constitui constrangimento ilegal. A defesa argumenta que o valor arbitrado é elevado e acaba por impedir a obtenção da liberdade. Entendo que o valor atribuído a título de fiança, de fato, não pode inviabilizar o direito de ir e vir do paciente, entretanto, não poder ínfima a ponto de ser mero símbolo, tornando inócua a função da garantia processual. Assim, o valor determinado deve ter relação com a lesividade da conduta delituosa, em comunhão com a situação econômica do réu. De outra senda, é fato que a situação específica da infração penal justifica o estabelecimento de fiança em montante mais elevado que o habitual. Como documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, o paciente juntou sua CTPS, bem como comprovante de que sobrevive com ajuda do programa de auxílio do Governo Federal. Não obstante, a fim de desestimular eventual reiteração criminosa, tenho que não se afigura possível o deferimento de isenção, até mesmo porque, o crime foi cometido com violência, mas apenas da redução do seu valor para dois salários mínimos.(...) Por todo exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a liminar, para reduzir a fiança aos pacientes no valor de dois salários mínimos, nos termos da fundamentação acima exposta.
”.

Assim, a redução da fiança deferida em liminar deve ser confirmada, levando-se em conta a situação econômica dos réus e a lesividade da conduta, segundo autoriza o art. 325 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM PARCIALMENTE
, para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, reduzir o valor da fiança arbitrada pelo juízo
a quo
em 02 (dois) salários-mínimos para cada paciente.

É como voto.

Belém/PA, ............ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 02/02/2024